Tribunal: TJES
Processo: 5010568-20.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010568-20.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PARANA BANCO S/A

AGRAVADO: MARIA RAMOS FERREIRA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASTREINTES. PERIODICIDADE DIÁRIA INADEQUADA. INCIDÊNCIA POR DESCONTO INDEVIDO. REDUÇÃO DO TETO GLOBAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Paraná Banco S/A contra decisão que, em ação ordinária ajuizada por Maria Ramos Ferreira, deferiu tutela provisória de urgência para determinar a suspensão dos descontos mensais incidentes sobre benefício previdenciário da autora, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 100.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a multa cominatória fixada para compelir a suspensão de descontos em benefício previdenciário deve incidir diariamente ou por cada desconto indevido eventualmente realizado; (ii) estabelecer se o teto global de R$ 100.000,00 mostra-se proporcional à obrigação imposta e aos valores das parcelas consignadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC constitui instrumento de coerção indireta destinado a assegurar o cumprimento de decisão judicial que impõe obrigação de fazer, não fazer ou entregar coisa, devendo observar a efetividade da ordem judicial e os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.

O art. 537, § 1º, do CPC autoriza o magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, a modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda, ou a excluí-la, quando verificar que se tornou insuficiente ou excessiva.

A obrigação imposta ao banco consiste na suspensão de descontos relativos a empréstimos consignados incidentes sobre benefício previdenciário, cujo eventual descumprimento não se renova diariamente, mas a cada lançamento de desconto, ordinariamente realizado em periodicidade mensal, e a incidência diária das astreintes não se ajusta à dinâmica da obrigação de abstenção de descontos mensais, pois pode gerar acumulação de valores sem correspondência com novos descontos efetivamente realizados e desvirtuar a finalidade coercitiva da multa.

A multa de R$ 500,00 por ato de descumprimento mostra-se suficiente para compelir a instituição financeira ao cumprimento da ordem judicial, sobretudo porque incide a cada desconto indevido eventualmente realizado. Porém, o teto global de R$ 100.000,00 revela-se excessivo diante da natureza da obrigação e dos valores das parcelas consignadas indicadas nos autos.

A redução do limite global das astreintes para R$ 10.000,00 preserva a eficácia coercitiva da decisão e mantém proporcionalidade mínima com a obrigação principal e com a utilidade prática da medida.

A adequação da periodicidade e do teto da multa não esvazia a tutela deferida, pois mantém a ordem de suspensão dos descontos e preserva a multa cominatória como técnica executiva.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
PARANÁ BANCO S/A
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da ação ordinária nº 5021713-98.2025.8.08.0024, promovida por
Maria Ramos Ferreira
, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar a suspensão dos descontos mensais incidentes sobre benefício previdenciário da autora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Em suas razões recursais, o Banco Agravante insurge-se especificamente contra as astreintes cominadas. Sustenta, em síntese, que a fixação de multa em periodicidade diária revela-se excessiva e propensa a ensejar o enriquecimento sem causa da parte adversa, além de violar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Sustenta, também, que o valor da multa comporta adequação, ao argumento de que as astreintes, embora constituam instrumento coercitivo destinado a compelir o cumprimento da ordem judicial, não podem ensejar enriquecimento sem causa da parte beneficiária, devendo ser fixadas em patamar razoável e proporcional.

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente Agravo de Instrumento.

A controvérsia cinge-se em aferir o acerto da decisão combatida no capítulo que fixou astreintes diárias de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o teto de R$ 100.000,00 (cem mil reais) como meio de coerção para o cumprimento da obrigação de fazer consistente na suspensão dos descontos incidentes sobre a pensão por morte da autora.

Na origem, a autora alegou ser beneficiária do INSS e ter sido surpreendida com 4 (quatro) descontos decorrentes de empréstimos consignados que afirma não haver contratado com a instituição financeira requerida. Em razão disso, requereu, em sede liminar, a suspensão dos descontos mensais em seu benefício; e, no mérito, a declaração de inexistência dos débitos, a repetição do indébito em dobro, a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 10.000,00, além da inversão do ônus da prova, custas e honorários advocatícios.

Nos termos do art. 537 do Código de Processo Civil, a multa cominatória constitui instrumento de coerção indireta destinado a assegurar o cumprimento de decisão judicial que imponha obrigação de fazer, não fazer ou entregar coisa, e sua fixação deve observar a aptidão coercitiva necessária à efetividade da ordem judicial, sem se afastar dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. O § 1º do referido dispositivo autoriza o magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, a modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda, ou a excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva.

A norma confere ao julgador, portanto, o poder de adequação da técnica coercitiva, justamente para impedir que as
astreintes
se revelem inócuas ou, de modo oposto, desproporcionais em relação à obrigação principal.

No caso concreto, a ordem judicial imposta ao agravante consistiu na suspensão dos descontos relativos a empréstimos consignados incidentes sobre benefício previdenciário da agravada. A própria natureza da obrigação evidencia que o eventual descumprimento
não se renova diariamente
, mas
a cada lançamento de desconto no benefício
, ordinariamente realizado em periodicidade mensal.

Os documentos constantes dos autos corroboram essa circunstância. As cédulas de crédito bancário juntadas indicam operações estruturadas em parcelas mensais, inclusive com valores unitários de parcelas expressamente destacados. Também o histórico de créditos do INSS demonstra que os lançamentos relativos à rubrica “consignação empréstimo bancário” são apresentados por competência mensal, reforçando a conclusão de que a obrigação de abstenção se exterioriza a cada competência de pagamento do benefício previdenciário.

Desse modo, embora seja legítima a fixação de multa para assegurar a efetividade da decisão que determinou a suspensão dos descontos, a sua incidência diária não se mostra adequada à dinâmica da obrigação imposta. Em se tratando de descontos mensais, a multa deve incidir por cada desconto indevido eventualmente realizado após o prazo fixado para cumprimento da ordem, e não por dia de suposto descumprimento.

A manutenção da multa diária, nesse cenário, pode gerar descompasso entre a sanção processual e o ato concreto de inadimplemento, permitindo a acumulação de valores sem correspondência com novos descontos efetivamente realizados. Tal consequência desvirtua a finalidade das astreintes, que não possuem natureza indenizatória ou punitiva autônoma, mas coercitiva.

Em hipóteses semelhantes, esta tem sido a conclusão adotada pelos egrégios Tribunais pátrios. Cito: (TJ-RJ - AI: 00081471520208190000, Relator: Des(a). DENISE LEVY TREDLER, Data de Julgamento: 27/08/2020, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/09/2020); (TJ-AL - AI: 08026387820198020000 AL 0802638-78.2019.8.02.0000, Relator: Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento, Data de Julgamento: 01/08/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/08/2019); (TJ-SP - AC: 10015476120158260704 SP 1001547-61.2015.8.26.0704, Relator: Gilberto dos Santos, Data de Julgamento: 05/07/2018, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2018).

Quanto ao valor unitário da multa, o montante de R$ 500,00 por ato de descumprimento mostra-se suficiente para compelir a instituição financeira ao cumprimento da ordem judicial, sobretudo por incidir a cada desconto indevido eventualmente realizado. Todavia, o limite global de R$ 100.000,00 revela-se excessivo diante da natureza da obrigação e dos valores das parcelas consignadas indicadas nos documentos acostados aos autos. Os contratos juntados indicam parcelas mensais em valores significativamente inferiores ao teto fixado na decisão agravada, a exemplo de parcelas de R$ 97,67, R$ 18,72, R$ 16,83 e R$ 3,94.

Ainda que o reduzido valor das parcelas não impeça a fixação de multa em patamar superior, pois a finalidade das astreintes é compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial, o limite máximo deve preservar proporcionalidade mínima com a obrigação principal e com a utilidade prática da medida. Assim, a
redução do teto global para R$ 10.000,00
mostra-se mais adequada, sem comprometer a eficácia coercitiva da decisão.

Para fins ilustrativos, cito julgamento desta câmara de recurso de agravo de instrumento em casuística semelhante, na qual a mesma proposta fora aprovada:

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS MENSAIS SOB PENA DE MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO. MANUTENÇÃO DA ASTREINTE. REVISÃO DO QUANTUM. ALTERAÇÃO DA PERIODICIDADE E DO VALOR DO TETO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A multa por descumprimento deve ser mantida em desfavor do banco recorrente, na medida em que se traduz em relevante instrumento de coerção, cujo propósito é estimular o cumprimento da obrigação que lhe foi imposta por meio de ordem judicial.

2.

Necessidade de que o comando de fixação de astreinte registrado na decisão vergastada seja readequado para torná-lo compatível à obrigação de fazer determinada, pois acaso mantida a determinação de incidência da multa diária, um mês de eventual descumprimento já ultrapassaria as barreiras da razoabilidade, tornando a astreinte, da forma como arbitrada, incompatível com a obrigação deduzida na inicial, a merecer adequação para que tenha incidência em cada ato de descumprimento, e ainda, também merecendo redução, o teto máximo fixado para a multa, o qual deve ser reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.
3.
Recurso parcialmente provido.(TJES. Agravo de Instrumento nº 5006447-80.2024.8.08.0000. Relatoria: DESª. ELIANA J. MUNHÓS FERREIRA. Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL. Data do julgamento: 22/08/2024).

Ressalto que a adequação ora realizada não esvazia a tutela deferida pelo juízo de origem. Ao contrário, mantém-se a ordem de suspensão dos descontos e preserva-se a multa cominatória como técnica executiva, apenas ajustando sua periodicidade e seu limite aos contornos concretos da obrigação imposta.

Diante do exposto,
dou
parcial provimento
ao recurso
, tão somente para reformar a decisão agravada, a fim de determinar que a multa cominatória fixada na decisão agravada incida por cada desconto indevido eventualmente realizado no benefício previdenciário da agravada após o prazo assinalado para cumprimento da ordem judicial, no valor de R$ 500,00 por ato de descumprimento, limitada ao montante global de R$ 10.000,00, mantida, no mais, a decisão agravada.

É como voto.